Tribunal: STF
Processo: HC 213086
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO — SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL— INADEQUAÇÃO — ART. 155 DO CPP — VIOLAÇÃO — AUSÊNCIA — LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA — REEXAME DE FATOS E PROVAS — INVIABILIDADE — PENA — REGIME DE CUMPRIMENTO — REINCIDÊNCIA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento a agravo regimental no AREsp 1.845.732/SC.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 15, combinado com o 20, inciso II, da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo com causa de aumento em virtude da reincidência específica).



     



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina desproveu a apelação da defesa. Recurso especial teve sequência negada.



    4. Formalizado agravo ao STJ, o Ministro Presidente inadmitiu-o. A Quinta Turma negou provimento a agravo regimental e a embargos de declaração. Sobreveio o trânsito em julgado em 2 de dezembro de 2021.



     



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem baseada a condenação, exclusivamente, em dados colhidos no inquérito, em contrariedade ao art. 155 do Código de Processo Penal. Dizem ser viável o reconhecimento da legítima defesa putativa. Sustentam cabível a definição do regime aberto, observado o princípio da proporcionalidade.



     



    6. Requerem, em âmbito liminar, o recolhimento domiciliar. Buscam, no mérito, a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o implemento do regime aberto, convertido em prisão domiciliar, ante a inadequação do estabelecimento onde cumpre pena.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. O acórdão condenatório transitou em julgado em 2 de dezembro de 2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 16 de março de 2022.



     



    8. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018, HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.



    10. O Juízo sentenciante concluiu configurado o crime de disparo de arma de fogo, aludindo ao boletim de ocorrência policial, a fotografias e à prova oral colhida em juízo, em especial a oitiva das testemunhas Adriana e Helvio, que corroboraram a confissão realizada pelo paciente na delegacia (documento nº 3). 



     



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, encampou a óptica. Confira-se o seguinte trecho (documento nº 4):



     



    [...]



    In casu, a prova oral coligida nos autos demonstrou, sem quaisquer dúvidas, a ocorrência do ilícito, bem como o dolo do acusado em efetuar o disparo de arma de fogo como forma de forçar sua entrada no motel Lux, onde trabalhava sua ex-namorada. 



    Por essa via, tanto Adriana Jaqueline Tonon, proprietária do estabelecimento, quanto Tais Cortes, ex-namorada da vítima, narraram episódios que denotam a contrariedade do acusado à proibição de sua entrada no local, sendo que, em outra oportunidade, ele chegou a quebrar um vidro do estabelecimento.



    Para além disso, o policial militar Helvio Nunes de Oliveira corroborou a narrativa, ao afirmar sob o crivo do contraditório, ter sido acionado para atender uma tentativa de invasão do acusado ao local palco dos acontecimentos. 



    Cumpre registrar, que as palavras dos agentes policiais colhidas sob o crivo do contraditório, quando encontram respaldo nas demais provas constantes no processo, são suficientes para ensejar a condenação, mormente porque se revestem de fé-pública, e não devem ser levadas em consideração somente se houverem dúvidas quanto a sua credibilidade - o que não é o caso dos autos.



    [...]



     Logo, comprovado pela prova oral que o recorrente efetuou disparo de arma de fogo em via pública, incogitável o acolhimento do pleito de absolvição.



    [...]



    12. Não se vislumbra, portanto, contrariedade ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez fundamentada a condenação na prova colhida sob o crivo do contraditório.



    13. Tampouco prospera a afirmação de haver o paciente atuado em situação de legítima defesa putativa. Examinando a alegação, o Tribunal de Justiça rechaçou-a, assentando inexistirem provas nesse sentido:



    [...]



    Inicialmente, tal qual referido de passagem, importante registrar que as teses da legítima defesa putativa e do erro de tipo centram-se na mesma premissa fática, qual seja, os possíveis barulhos ouvidos pelo réu, os quais lhe fizeram pensar ser vítima de uma emboscada e, por isso, teria efetuado o disparo de arma de fogo. 



    Porém, a simples alegação de ter ouvido barulhos próximo a seu veículo por terceiros não identificados não é capaz de exculpá-lo dos fatos narrados na exordial, em especial porque se encontra frágil e isolada no contexto fático probatório. 



    Importante dizer, enquanto relevante elemento de convicção, que o acusado teve sua entrada proibida no Motel palco dos acontecimentos, onde sua ex-namorada trabalhava, a revelar que o disparo ocorreu em represália à dita proibição, no intuito de forçar sua entrada no local, conforme depoimento prestado por Adriana Jaqueline Tonon, proprietária do motel. 



    Portanto, não há prova, da ocorrência de injusta agressão, atual ou iminente, a ponto de justificar a tese aventada, convindo lembrar que o ônus de comprovação da excludente suscitada é da defesa, consoante inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.



    [...] 



    14. Alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias, seja quanto à autoria e materialidade delitivas, seja no que diz respeito à ocorrência de legítima defesa putativa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma. 



     



     15. Quanto à possibilidade de fixação do regime aberto, o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal dispõe: “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”



     



    16. Assim, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência do paciente. Nessa linha:



     



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento. (RHC 194.169 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021)



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator